Tribunal: TJES
Processo: 5009619-94.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009619-94.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA CRUZ DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009619-94.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BIANCA CRUZ DA SILVA

RECORRIDO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA PROUNI. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO EM DUAS INSTITUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 11.096/2005. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
BIANCA CRUZ DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13291086), a recorrente alega que sua bolsa foi transferida sem autorização, o que ocasionou o cancelamento do Programa PROUNI, sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13291089).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

A questão repousa em saber se o requerido solicitou a transferência indevida da matrícula da autora que, como consequência, gerou o cancelamento de sua inscrição no PROUNI.

Pois bem. Observo dos autos que a autora já cursava Enfermagem na instituição de ensino Multivix, conforme ID 13290000. Ocorre que, diferentemente do alegado na inicial, verifico que a mesma se submeteu a outro processo seletivo, junto ao requerido, utilizando o programa PROUNI, para o curso de Pedagogia, segundo se infere do ID 13290018.

Assim, não entendo que houve uma “transferência indevida” da autora da Multivix para a UNIP, mas sim a submissão da mesma a um novo processo seletivo tentando utilizar novamente o benefício do PROUNI. Tanto é verdade que em réplica afirma que
“No entanto, não houve orientação clara por parte da ré sobre as consequências dessa escolha, configurando violação ao princípio da transparência, prevista no artigo 6º do CDC”
(ID 13290032 - Pág. 2).

A autora não é leiga e facilmente tem acesso ao regulamento do sistema PROUNI que proíbe, expressamente, acúmulo de bolsas. Vejamos o que diz o art. 1º, da Lei nº 11.096/2005:

“
Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa Universidade para Todos (Prouni), destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.

(...)

§ 6º São vedadas:

I - a acumulação de bolsas de estudo vinculadas ao Prouni”.

Concluo, assim como o magistrado de piso, que o imbróglio foi criado pela própria recorrente que tentou utilizar o PROUNI em instituições diversas e para cursos diversos, o que é vedado.

Diante da ausência de ilicitude por parte do requerido, o pedido inicial não prospera.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)